Tribunal: STF
Processo: Rcl 48073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que o reclamante informasse o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Cassada a liminar anteriormente deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, em contrariedade ao quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata que a Sentença de 1º grau declarou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, tal decisum foi confirmado pela Corte Regional (TRT 5ª Região), negando provimento ao Recurso Ordinário desta Municipalidade, e mantendo competência da Justiça do Trabalho, com a nulidade do contrato havido entre as partes e condenação da Municipalidade a pagar à parte autora a indenização referente ao FGTS em favor do autor da ação trabalhista, contratado em outubro de 2001, para exercer a função de auxiliar administrativo e , posteriormente, de auxiliar de serviços operacionais, sem prestar concurso público.



    3. Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, conforme decidido na ADI 3.395/DF.



    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, em trâmite na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a procedência do pedido e a consequente cassação da decisão reclamada.



    5. Deferida a medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 09.8.2021, determinei a intimação do reclamante para que informasse o novo endereço da parte beneficiária da decisão reclamada, no prazo de dez dias, a fim de dar cumprimento ao exigido no art. 989, III, do CPC/2015, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321 do CPC/2015 (edoc. 20). 



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 21), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora